Tribunal: TJSP
Processo: 1500521-44.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas dos exercícios de 2012 a 2016 – Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Manutenção do r. decisório – Intimação encaminha ao portal eletrônico, quando a Municipalidade já possuía cadastro válido no sistema (em outubro de 2021 e maio de 2022) - Efetiva realização da intimação do Município para dar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas dos exercícios de 2012 a 2016 – Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Manutenção do r. decisório – Intimação encaminha ao portal eletrônico, quando a Municipalidade já possuía cadastro válido no sistema (em outubro de 2021 e maio de 2022) - Efetiva realização da intimação do Município para dar andamento ao processo, a teor do art. 485, §1o, do CPC – Inércia da Municipalidade configurada – Recurso não provido.